Tribunal: TJBA
Processo: 8030403-46.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030403-46.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTANA TOWER II

Advogado(s)
:
RAQUEL MARQUES DOURADO, RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO ENTE DESPERSONALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 142.650,94 oriundo de suposta multa contratual por rescisão antecipada de contrato de fornecimento de GLP, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre condomínio edilício e fornecedor de gás; (ii) é válida a cobrança de multa por rescisão antecipada quando não comprovada a data do primeiro abastecimento; e (iii) pode o condomínio edilício, enquanto ente despersonalizado, sofrer danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre condomínio edilício e fornecedor de gás liquefeito de petróleo, com base na teoria finalista mitigada, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica e econômica do condomínio.

4 - É inexigível a multa por rescisão antecipada quando a fornecedora não comprova a data do primeiro abastecimento, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor de que o contrato se encerrou regularmente pelo decurso do prazo.

5 - A cláusula penal compensatória em contratos de fornecimento de GLP, quando ausente previsão equivalente em favor do consumidor, configura desequilíbrio contratual e desvantagem exagerada vedada pelo art. 51, IV, § 1º, do CDC.

6 - O condomínio edilício, por ser ente despersonalizado, não possui honra objetiva ou subjetiva passível de violação, sendo impossível a configuração de danos morais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 47 e 51, IV, § 1º; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.114.837/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AREsp 2.694.516/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.474.116/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-SP, AC 10948742420188260100, Rel. Des. Fábio Podestá; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0000979-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030403-46.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA e como apelada CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTANA TOWER II.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.